Tribunal: TJSP
Processo: 0002484-45.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação da defesa requerendo a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, ambos os delitos ou aplicação da consunção ou atipicidade de conduta quanto ao delito de ameaça, e a redução da exasperação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação da defesa requerendo a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, ambos os delitos ou aplicação da consunção ou atipicidade de conduta quanto ao delito de ameaça, e a redução da exasperação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, de um terço para um sexto – Cabimento em parte – Materialidade e autoria comprovadas – Prova pericial que atesta lesão – Pena reduzida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.